Tribunal: TJDFT
Processo: 0720488-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0720488-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL MAIA SILVA AUTORIDADE: EXMA. JUIZA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wendel Lemes de Faria, em favor de Rafael Maia Silva, contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia (em sede de plantão judicial) que, nos autos no 0707734-88.2025.8.07.0009, decretou a prisão preventiva do paciente (ID 72120047 - Pág. 2-4). Consta dos autos que o paciente manteve um relacionamento afetivo com a vítima E. A. O. por três anos, com término em novembro de 2024. Em janeiro de 2025, a vítima registrou ocorrência policial, informando que o paciente estava mandando Pix de R$ 0,01 (um centavo) com mensagens pedindo para reatar o relacionamento. Após ser ignorado, o paciente começou a divulgar em suas redes social que a vítima havia invadido a conta bancária dele, fato que foi repercutido entre pessoas da família da vítima e amigos. Por tais motivos, requereu o deferimento de medidas protetivas de urgência. Em decisão proferida no dia 29/01/2025 (autos de no 0701353-64.2025.8.07.0009), foram deferidas as medidas protetivas de proibição de aproximação pelo limite mínimo de 300 metros de distância e proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive por ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros (ID 72120053 – Pág. 28-31), tendo o ofensor sido intimado na mesma data. Diante da notícia de descumprimento das medidas protetivas, a MMa. Juíza a quo, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente, com a finalidade de resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, assegurando o cumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas. O paciente encontra-se preso desde 22/05/2025 (ID 72120053 – Pág. 66). No presente habeas corpus, o impetrante sustenta, inicialmente, que o paciente é curador de seu pai, com idade avançada, sendo responsável pelos seus cuidados, além de possuir uma filha, para a qual faz o pagamento de pensão alimentícia, uma vez que trabalha regularmente. Destaca que as circunstâncias do caso concreto não justificam a prisão preventiva do paciente, uma vez que não há comprovação de que ele tenha entrado no apartamento da vítima enquanto ela estava viajando. Salienta, a propósito, que o próprio irmão da vítima lhe enviou um áudio negando que tenha franqueado o acesso ao apartamento dela. Acrescenta que o fato de o paciente estar residindo no mesmo condomínio da vítima “não configura, por si só, violação das medidas protetivas, especialmente diante da ausência de dolo, má-fé ou risco efetivo à integridade física ou psicológica da vítima”. Salienta, ainda, que o paciente possui “endereço alternativo” a fim de se manter distante da vítima, qual seja, o imóvel de sua genitora. Ressalta que a prisão preventiva será mantida somente quando presentes os requisitos e não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, e que, no caso em apreço, medidas menos gravosas, como monitoramento eletrônico ou reforço da proibição de contato, seriam suficientes para proteger os interesses envolvidos. Postula o deferimento de liminar e a concessão da ordem para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade, com a imposição, se necessário, de medidas alternativas diferentes da prisão. É o relatório. A Portaria GPR 231, de 12 de maio de 2025, ao estabelecer a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 24 e 25 de maio de 2025, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Considerando que a prisão do paciente é recente (22/05/2025), justifica-se a análise do presente feito em sede de plantão judicial. Passa-se ao exame do pedido de liminar. O Código de Processo Penal prevê o cabimento da prisão preventiva nos seguintes casos: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” Na espécie, o delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, em tese praticado pelo paciente, possui pena máxima superior a quatro anos, uma vez que foi praticado após a vigência da Lei no. 14.994/2024. Além disso, o crime envolve violência doméstica e familiar contra mulher, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva para garantia da execução das medidas protetivas de urgência, com fundamento nos incisos I e III do artigo 313 do Código de Processo Penal. Ressalta-se que a hipótese do inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal foi corroborada pela Lei n.o 13.827/2019, que acrescentou o artigo 12-C, § 2o, à Lei n.o 11.340/2006, que dispõe que “nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. Admitida a prisão preventiva no caso em apreço, necessário examinar a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Em uma análise perfunctória dos autos, não se vislumbra constrangimento ilegal a que estaria sofrendo o paciente, pois a decisão impugnada fundamentou a necessidade da prisão preventiva nos ditames do artigo 312, do Código de Processo Penal, com o fito de resguardar a integridade física e psíquica da vítima e assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas. De fato, no caso dos autos, há provas suficientes para o decreto de prisão de que o paciente descumpriu a ordem judicial que lhe impunha a proibição de aproximar-se da vítima. Isso porque, de acordo com a ocorrência policial, o paciente acessou a unidade residencial da vítima e deixou mensagens escritas em um espelho e numa geladeira, tendo a vítima reconhecido a “forma de escrever e a letra” do paciente (ID 72120053 – Pág. 18). Além disso, o paciente alterou seu domicílio para residir no mesmo condomínio da vítima, inclusive no mesmo bloco. Nesse contexto, ainda que não tenham provas suficientes de que o paciente tenha adentrado o apartamento da ofendida enquanto ela estava viajando, conforme alega o impetrante, a insistência do paciente em se manter próximo à vítima causa-lhe sofrimento psicológico grave, o que demonstra que as medidas protetivas deferidas não foram suficientes para impedir o paciente de continuar com tal prática. Vale salientar que a jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que é cabível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e para proteger a integridade física e psíquica da vítima. Nesse sentido: "Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de descumprir medidas protetivas concedidas em favor da vítima. A impetrante sustenta a ausência de fundamentos para a segregação cautelar e a insuficiência probatória da denúncia, defendendo a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, considerando o alegado descumprimento das medidas protetivas; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, conforme o art. 282 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, diante do descumprimento reiterado das medidas protetivas. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a periculosidade do paciente e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 5. A jurisprudência admite a decretação da prisão preventiva nos casos de violência doméstica quando há descumprimento das medidas protetivas, conforme art. 313, III, do CPP, e art. 12-C, § 2o, da Lei 11.340/2006. 6. O Habeas Corpus não é o meio adequado para análise aprofundada da suficiência probatória da denúncia ou para reexame de provas sobre a autoria delitiva. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312 e 313, III; Lei 11.340/2006, arts. 12-C, § 2o, e 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 204.948/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024; STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024." (Acórdão 1977636, 0706288-77.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.) "DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. LEI HENRY BOREL. CONVERSÃO DE FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGURANÇA DAS VÍTIMAS. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor, com fulcro nos artigos 20 e 21, da Lei no 14.344/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão cinge-se à análise da legalidade da prisão preventiva da paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de urgência deferidas no contexto de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente está prevista no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como está respaldada pelo artigo 17, da Lei no 14.344/2022. 4. No caso, embora a paciente não tenha ameaçado, agredido ou dirigido a palavra ao filho, ficou comprovado que ela, apenas cinco dias após a imposição das medidas protetivas em seu desfavor, das quais ela foi devidamente intimada, aproximou-se a menos de 300 metros do menor, o que é suficiente para caracterizar o descumprimento da decisão que lhe impôs a proibição de aproximação, tornando legal e necessária a prisão cautelar. 5. As condições favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, se presentes os requisitos para a sua decretação. Na hipótese, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública e a segurança das vítimas. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 313, inciso III. Lei no 14.344/2022, artigos 17, 20, 21 e 25." (Acórdão 1974235, 0705162-89.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 15/03/2025.) Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Confira-se: "EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar. 4. Há necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem pública quando os elementos concretos evidenciam a gravidade da conduta, haja vista que os crimes supostamente praticados pelo grupo do qual integra o paciente causaram severos prejuízos aos serviços de telecomunicações e, por consequência, culminaram na interrupção de atividades públicas e privadas, atingindo número expressivo de usuários dos mais diversos setores. 5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva –, sem escopo de antecipação de pena. 6. Evidenciado o periculum libertatis, as condições pessoais favoráveis não constituem fundamento suficiente à adoção de medidas menos gravosas. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem denegada. ______ Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313. Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1793344, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, DJE: 14/12/2023. TJDFT. Acórdão 1798079, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, PJe: 19/12/2023. TJDFT. Acórdão 1641032, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, PJe: 30/11/2022." (Acórdão 1980880, 0700200-86.2025.8.07.9000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) – grifo nosso. Assim, em princípio, a decretação da prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que, ao menos em sede de liminar, não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, sobretudo diante do risco de que o paciente volte a praticar crimes contra a vítima. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao Relator. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA/DF, 24 de maio de 2025 22:28:37. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura